Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715484-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LIA SAMANTHA ROLAN BARBOSA AGRAVADO: LUCAS GUTEMBERG TOSTA DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da certidão de ID 17619326, que informou que o Aviso de Recebimento foi devolvido sem cumprimento. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator